Tribunal: TJMT
Processo: 0043460-43.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043460-43.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO LUIS BONASSI - CPF: 039.301.848-26 (AGRAVANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (AGRAVANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIS BONASSI - CPF: 039.301.848-26 (AGRAVADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HOME CARE
. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença de origem, determinando ao agravante a prestação de serviços de
home
care
ao autor.

2. O agravante sustenta que a necessidade do agravado seria de cuidador, e não de internação domiciliar, baseando-se em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), bem como que
as despesas com energia elétrica deveriam ser suportadas pelo município ou transferidas para titularidade do agravado.

II.
Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial para fornecimento de
home
care
ao agravado, diante de laudos médicos que atestaram a necessidade de sua internação, em contraposição ao parecer do NAT, bem como a possibilidade de responsabilização do Estado pelo custeio das despesas com energia elétrica durante o tratamento.

III.
Razões De Decidir

4. O parecer do NAT tem natureza meramente orientativa e não prevalece sobre a prescrição médica que fundamenta a urgência e indispensabilidade do tratamento.

5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos médicos necessários, sendo inaceitável a omissão diante de comprovação da necessidade.

6. Quanto ao custeio de energia elétrica, não houve pedido na petição inicial, razão pela qual não cabe sua análise ou imposição ao Estado.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O Estado é responsável por garantir o direito à saúde mediante fornecimento de serviços essenciais, especialmente quando comprovada a urgência e a necessidade do tratamento. O custeio de energia elétrica para uso de equipamentos médicos deve ser pleiteado administrativamente, não cabendo sua imposição judicial quando não houver pedido expresso na origem.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 1.021, §2º; Lei nº 12.212/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator que
deu provimento ao apelo para reformar a sentença na origem e, por conseguinte, condicionar o ora
agravante a prestar os serviços de
home
care
ao agravado.

E, ainda, inverteu o ônus
da
sucumbência, para ser suportado pelo agravante em favor da parte vencedora, além de não conhecer do recurso de apelação interposto pela empresa
Qualycare
.

A parte agravante aduz, em síntese, que não restou caracterizado o direito da parte agravada à internação
na modalidade
home
care
, mas sim da necessidade de um cuidador.

Corroborou sua tese com fundamento no
parec
er técnico expedido pelo NAT.

Alegou
, ainda, que as
despesas
atinentes
a energia elétrica deveriam
ser suportadas pelo município, ante a repartição de competências no âmbito da saúde pública, em consonância ao entendimento fixado quando do julgamento do Tema 793/STF.

Subsidiariamente, requer a mudança de titularidade da unidade consumidora na residência do agravado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 258293169 e 256432173).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento ao apelo para reformar a sentença na origem e, por conseguinte, condenar o ora agravante a prestar os serviços de
home care
ao agravado.

O cerne da controvérsia cinge-se a necessidade de manter a internação do agravado, via
home
care
.

Em análise dos autos, verifico que o autor, ora agravado,
colacionou o laudo médico expedido por profissional do próprio Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
para
amparar sua pretensão
, ocasião onde foi, de fato, atestada a necessidade de sua internação domiciliar com urgência (Id. 36304999):

Durante a fase de instrução processual, inclusive, foi juntado outro relatório médico expedido pela diretora superintendente do HPSMC, por meio do ofício n. 180-2015, atestando que a alta hospitalar do agravado estaria condicionada ao fornecimento dos serviços de
Home
Care
.

Na ocasião, ressaltou que
“a permanência do paciente internado nesse nosocômio está
sujeito
a possibilidade de infecção hospitalar com evolução para sepse e
risco de morte.”
(Id. 36312477, Pág. 03):

E, posteriormente, foi colacionado relatório médico atualizado à época, indicando a necessidade de cuidados de enfermagem via
home
care
ao agravado (Id. 36312486):

Em 2017, isto é, cerca de 3 (três) anos após o ajuizamento da demanda, foi carreada a tabela ABEMID, cuja avaliação clínica
atribuiu ao agravado
13 (treze) pontos, elegendo-se, a princípio, para
internação de
média complexidade (Id. 36314488, Pág. 01 e 02):

No entanto, como recebeu dois
scores
5 (cinco), migrou para
a categoria de
alta complexidade:

Não houve, por outro lado, nenhuma prova que divergisse desses laudos.

Aliás, a única divergência médica foi o
parecer do NAT.

A respeito, imperioso registrar que não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Observo, nesse sentido, que o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculante, mas de orientação, já que
consoante o
Termo de Cooperação Técnica n. 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado
“(...) o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

E
is a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO
- IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).
[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FÓRMULA LÁCTEA NEOCATE – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de insumos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O cumprimento da obrigação, no que concerne à prestação de serviços de saúde, deve ser direcionado ao ente competente, nos termos do Tema 793 do STF”.

(N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022)
[sem destaque no original].

Quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravante de que
as
despesas
atinentes
a energia elétrica deveriam
ser suportadas pelo município, ante a repartição de competências no âmbito da saúde pública, em consonância ao entendimento fixado quando do julgamento do Tema 793/STF, como sequer houve
pedido na inicial de custeio das referidas despesas expendidas na residência do agravado, durante sua internação domiciliar, não há como impor este ônus à Administração Pública, seja ela municipal ou estadual.

Registre-se que caso haja interesse pela parte interessada, deve o paciente –
ou um de seus familiares
– formalizar pedido administrativo, ocasião que o ente público pode deferir, ou negar

seu pleito, acarretando eventual pretensão resistida.

Necessário salientar que a decisão agravada não adentrou no mérito deste custeio, porquanto sequer foi pleiteado.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025